Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012110-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), JONATHAN FUSVERKI - CPF: 043.768.231-55 (AGRAVANTE), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MINHOLI - CPF: 241.723.751-20 (AGRAVADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADICENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. NÃO PAGAMENTO PELA PARTE ADVERSA. PRECLUSÃO DA PROVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a realização de perícia médica, já deferida em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, ao pagamento da cota-parte dos honorários periciais pela parte requerida, sob pena de preclusão da prova e prosseguimento direto à fase instrutória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que condiciona a realização de prova pericial ao pagamento de honorários periciais; e (ii) se constitui cerceamento de defesa a não realização de prova pericial deferida em razão do não pagamento da cota-parte dos honorários periciais pela parte adversa, quando o autor é beneficiário da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere ou inviabiliza a produção de prova técnica, considerando-se a urgência decorrente do risco de inutilidade do reexame apenas em apelação futura, conforme interpretação sistemática do art. 1.015 do CPC e Tema Repetitivo 988 do STJ.

4. O princípio da cooperação processual, insculpido no art. 6o do CPC, impõe às partes o dever de cooperar para o regular desenvolvimento do processo, o que inclui arcar com os custos da produção probatória pretendida, quando não beneficiárias da gratuidade da justiça.

5. A inércia da parte não beneficiária da gratuidade judiciária em recolher sua cota-parte dos honorários periciais legitima a preclusão da prova, sem que disso se possa extrair qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, em aplicação analógica dos arts. 231 e 232 do Código Civil.

6. A parte verdadeiramente interessada na produção da prova pericial pode evitar sua preclusão oferecendo-se ao pagamento integral dos honorários periciais, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, revogando-se a antecipação de tutela recursal anteriormente concedida

Tese de julgamento
:
"1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere ou inviabiliza a produção de prova técnica, considerando a urgência decorrente do risco de inutilidade de seu reexame apenas em apelação. 2. Não configura cerceamento de defesa a preclusão da prova pericial determinada em razão do não recolhimento da cota-parte dos honorários periciais pela parte não beneficiária da gratuidade da justiça, ainda que a prova tenha sido requerida por ambas as partes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 95, §§ 2o e 3o, 300 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, AgInt no AREsp 1.472.656/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-DF 07084528320238070000 1709026, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
JONATHAN FUSVERKI
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito de no 1000818-35.2019.8.11.0050
, proposta em desfavor de
MARCOS ANTONIO MINHOLI
.

Na ação originária, o Agravante pleiteia indenizações em razão de acidente de trânsito ocorrido em 13 de setembro de 2018, no qual a motocicleta por ele conduzida foi atingida por veículo de propriedade do Agravado.

Ambas as partes requereram a produção de prova pericial médica, tendo o juízo de primeiro grau deferido a realização da perícia e determinado o rateio dos honorários periciais, com o pagamento da cota-parte do autor suportado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ocorre que a parte Requerida (Agravado) não efetuou o pagamento de sua cota-parte dos honorários periciais, o que levou o juízo a quo a determinar que, em caso de não pagamento, haveria a preclusão da prova pericial, com a consequente designação direta de audiência de instrução.

Contra essa decisão, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando haver cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial foi requerida por ambas as partes e regularmente deferida, de modo que sua não realização, por conduta omissiva da parte adversa, não poderia lhe ser imputada como ônus processual.

Assevera que a probabilidade do direito decorre do fato de que o pedido de PROVA PERICIAL já foi deferido, mas, em razão do não pagamento da cota parte dos honorários periciais pelo requerido, a Magistrada, de forma tácita, indefere a prova pericial.

Defende, ainda, que o perigo de dano irreparável reside na possível preclusão da produção da prova pericial, o que resultaria em cerceamento do direito de defesa do agravante, além da indevida inversão do rito processual.

Pugna, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja assegurada a produção da prova pericial já deferida, ainda que a parte requerida não efetue o pagamento de sua cota parte dos honorários, com o custeio integral pelo Estado, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao requerente/agravante.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente confirmação da liminar deferida.

Contrarrazões apresentadas no id. 286344356, pugnando pela inadmissibilidade do agravo de instrumento e, no mérito, pelo desprovimento.

Isenção do preparo recursal, id. 84762696.

Tutela antecipada recursal concedida, id. 281403379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
JONATHAN FUSVERKI
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito de no 1000818-35.2019.8.11.0050
, proposta em desfavor de
MARCOS ANTONIO MINHOLI
, condicionou a realização da perícia médica previamente deferida ao pagamento da cota-parte dos honorários periciais pela parte requerida, sob pena de preclusão da prova e prosseguimento direto à fase instrutória.

Inicialmente, a parte agravada, em sua contraminuta, apresentou questão de ordem quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, sob o argumento de que
“a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais é interlocutória simples, não causando prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte agravante.”

Com efeito, constata-se dos autos que tanto o autor (ora Agravante) quanto o réu requereram a produção de prova pericial médica. O juízo de origem, ao deferi-la, determinou o rateio dos honorários periciais, esclarecendo que a parte correspondente ao
autor seria custeada pelo Estado
, em razão da gratuidade judiciária. Quanto ao réu, foi intimado a pagar sua cota, sob pena de preclusão.

Embora a decisão a princípio aparente estar dentro da legalidade, suas consequências jurídicas, o não prosseguimento da produção da prova pericial, revelam-se desproporcionais e contrárias à efetividade da prestação jurisdicional, configurando, no caso concreto, cerceamento do direito à prova, garantido constitucionalmente às partes (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal).

Ressalte-se que a prova pericial foi deferida de ofício pelo juízo, com base no requerimento
conjunto das partes
, evidenciando seu caráter indispensável à adequada elucidação dos fatos controvertidos, sobretudo quanto à existência de sequela física (dano estético e funcional), incapacidade laboral e eventual necessidade de pensionamento.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação conforme o
Tema Repetitivo 988
, tem reconhecido que a decisão que indefere ou inviabiliza a produção de prova técnica é dotada de conteúdo decisório, sendo cabível o Agravo de Instrumento, dada a urgência gerada pelo risco de inutilidade de seu reexame apenas em apelação.

A Quarta Turma do STJ no julgamento do AgInt no AREsp 1.472.656/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, entendeu que é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial quando demonstrada a urgência e o risco de inutilidade da análise em apelação futura. O colegiado reafirmou que, mesmo diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, deve-se considerar a urgência decorrente do indeferimento de meio de prova essencial à instrução, cuja ausência pode configurar cerceamento de defesa.

Trecho destacado da ementa:

“A decisão que indefere prova pericial, mercê de deter cunho decisório, contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa.”
(grifo nosso)

O pronunciamento judicial que impõe a preclusão da prova, caso o réu não efetue o pagamento dos honorários periciais, não pode ser classificado como mero despacho, porquanto tem carga decisória e impõe efeito prático grave ao autor.

Dessa forma, está configurada a legitimidade do meio recursal eleito, razão pela qual
rejeito
a preliminar de não conhecimento do presente recurso.

No mérito. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Pois bem. Conforme relatado nos autos, tanto a parte autora quanto a parte ré manifestaram interesse na realização da perícia médica. Na decisão saneadora (id. 132272978), o juízo de origem deferiu a prova pericial e designou profissional para sua realização, determinando o rateio dos honorários, com suporte estatal apenas para a quota do autor beneficiário da gratuidade da justiça.

Todavia, sobreveio decisão (id. 181643841), confirmada por ulterior pronunciamento (id. 187841767), que condicionou a efetivação da perícia ao adimplemento da cota-parte da parte requerida, sob pena de preclusão da prova.

A pretensão recursal busca afastar essa consequência, com fundamento em eventual cerceamento de defesa, sustentando que a produção da prova interessa à parte autora e que, em razão da gratuidade deferida, caberia ao Estado suportar a integralidade dos honorários.

Entretanto,
razão não assiste à parte agravante.

Com efeito, o ordenamento processual brasileiro impõe às partes o dever de cooperar para o regular desenvolvimento do processo, nos termos do art. 6o do CPC. Nesse contexto, a produção de prova pericial pressupõe a antecipação dos respectivos honorários, de forma solidária ou proporcional entre os interessados, salvo exceções expressamente admitidas.

No caso em tela, a prova pericial foi requerida por ambas as partes. Sendo assim, é legítima e razoável a determinação judicial que condiciona a realização da perícia ao recolhimento da cota-parte dos honorários periciais pela parte requerida, a quem não foi concedida a gratuidade da justiça, inclusive porque tal pedido já havia sido anteriormente indeferido no agravo de instrumento no
1012650-45.2024.8.11.0000.

Ao deixar de recolher a quantia que lhe incumbia, a parte ré incorre em comportamento omissivo que atrai, validamente, a consequência jurídica da preclusão da prova, na forma do que se depreende dos artigos 231 e 232 do Código Civil, aplicados no presente caso de modo análogo.

“Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa.”

“Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.”

Tais dispositivos conferem eficácia às declarações de vontade presumidas e à presunção de veracidade quanto aos fatos que deveriam ser objeto da prova que deixou de ser realizada por culpa da parte.

Nessa linha, o não recolhimento da cota dos honorários periciais configura causa legítima para a não realização da prova, implicando a perda da faculdade processual correspondente, sem que disso se possa extrair qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

Ao contrário, cabe à parte interessada na produção da prova diligenciar para sua efetivação, inclusive assumindo os encargos decorrentes, caso a parte adversa não o faça.

Ademais, ao autor/agravante era possível evitar o perecimento da prova, ofertando-se ao pagamento da integralidade dos honorários periciais, o que não se verifica nos autos. Portanto, não se cuida aqui de cerceamento de defesa, mas do resultado lógico da inércia quanto ao cumprimento de encargo processual essencial à produção da prova requerida.

A jurisprudência reconhece a validade da preclusão probatória nos moldes em que se deu no presente feito, especialmente em hipóteses em que a parte não recolhe os encargos financeiros necessários à consecução do ato processual pretendido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES.
PRECLUSÃO.
DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. 2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão. 3. A homologação das contas apresentadas pelos credores decorreu da inércia do próprio agravante em impugnar os cálculos na liquidação de sentença, uma vez que ele se limitou a requerer dilação de prazo para essa finalidade. Não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo agravado. 4
. Restou demonstrada inércia do recorrente ao deixar de providenciar o depósito dos honorários periciais no prazo concedido e de impugnar a planilha apresentada pelos credores. 5. Caracterizada a preclusão, não há cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido produzida a prova pericial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.”

(TJ-DF 07084528320238070000 1709026, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 30/05/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2023). (grifo nosso)

Além disso, a doutrina é firme ao reconhecer que a prova pericial, quando depende de desembolso de valores, sujeita-se à lógica da colaboração processual e ao impulso das partes. O Estado-juiz apenas garante a imparcialidade e regularidade do procedimento, mas não assume, por si só, o ônus financeiro do encargo, salvo quando expressamente autorizado por lei, como ocorre no caso da parte beneficiária da gratuidade, o que não abarca o agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a decisão agravada que considerou preclusa a produção da prova pericial diante da ausência de recolhimento dos honorários periciais pela parte requerida, revogando os efeitos da antecipação de tutela recursal outrora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025